Tribunal: TCU
Processo: 009.526/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação exarada por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria realizada com o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade dos serviços de transporte escolar oferecidos por prefeituras do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinações proferidas ao Município de Cajari/MA por meio do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumprida a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário , reiterada pelos Acórdão 952/2012-TCU-Plenário , 1.399/2023-TCU-Plenário e 2.335/2024-TCU-Plenário; 9.2. aplicar ao Sr. Constâncio Alessanco Coelho de Souza (CPF XXX.204.383-XX) a multa prevista no artigo 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 86.646,75 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Ministério Público do Estado do Maranhão, à Controladoria-Geral da União, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Câmara de Vereadores e ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do Município de Cajari, no Estado do Maranhão, para que adotem as providências que entenderem pertinentes; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Município de Cajari/MA; e 9.6. apensar definitivamente o presente processo de monitoramento ao TC Processo 029.203/2016-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.